Tribunal: CARF
Processo: 13706.009287/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.009287/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.720 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
JOÃO BATISTA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
contudo, se for suscitada preliminar de tempestividade em Recurso Voluntário,
será cabível a apreciação desta matéria.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INTIMAÇÃO POR EDITAL.
VALIDADE.
A intimação por edital, realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005,
é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando,
após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal. (Súmula CARF no 173)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas a arguição de tempestividade da impugnação e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.009287/2008-01
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009287/2008-01

Relatório

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2005/607400301162092, de fls. 06, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-
calendário de 2004, sendo apurado crédito tributário de R$ 6.047,71, já acrescido da multa de
ofício e dos juros legais calculados até 30/11/2007.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação Fiscal
(fls. 05), a fiscalização constatou a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$21.469,51.
DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
3. O contribuinte apresentou, em 07/11/2008, a impugnação de fls 02, em que
discute, preliminarmente, a tempestividade do documento, afirmando não ter recebido a
intimação em seu domicílio, e dela só vindo a tomar conhecimento ao comparecer em uma
unidade da Receita Federal para tratar de outros assuntos.
4. Compulsando-se os presentes autos, constata-se, às fls. 21, que o AR postado
em 12/11/2007 foi devolvido por “endereço insuficiente”. No entanto, tendo em vista o
esgotamento dos meios para localizar o contribuinte, foi afixado Edital, no período de 13/06 a
28/06/2008, com data de vencimento em 30/07/2008.
5. No mérito, admite a omissão de R$1.066,37, mas quanto aos restantes
R$20.403,13, alega que correspondem a salários recebidos por sua filha, que já não era sua
dependente desde 2002. Aduna Declaração de Ajuste feito pela mesma, em que o referido valor é
declarado.
6. Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3338/2011, de 06
de setembro de 2011.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
ARGÜIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar de tempestividade argüida.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009287/2008-01

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois, tal fato, importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
Em sua peça recursiva vemos que o recorrente apresenta os seguintes argumentos
(e-fls. 55/56), na tentativa de justificar a intempestividade de sua peça impugnatória:
Acontece que neste mesmo dia no CAC, tomei ciência da Notificação de
Lançamento n° 2005/607400301162092, a qual NUNCA recebi em minha
residência, e que minha intimação havia sido feita por edital, porque a ECT
considerou o endereço insuficiente. Vale dizer que o endereço constante na base de
dados da Receita Federal era o mesmo do ano anterior, ou seja, onde eu havia sido
notificado anteriormente e que não ocorreu sequer uma 2a tentativa por parte da
ECT, tampouco tentativa de intimação pessoal, conforme consta nos autos do
processo em epígrafe (fis.18).
É importante lembrar que morei neste endereço por 12 (doze) anos e sempre
recebi correspondências da própria Receita Federal e de outros órgãos sem problemas.
Vê-se que o sujeito passivo afirma que ele não foi devidamente cientificado da
Notificação de Lançamento.
O julgamento de piso abordou a questão da ciência (e-fls. 35) e consignou, a
respeito, o seguinte:
9. Tal entendimento não encontra amparo na legislação e na jurisprudência
administrativa, até porque sua aceitação traria um componente de incerteza, eis que
dependente de declaração do próprio interessado. Outrossim, o endereço fornecido
pelo próprio contribuinte e constante da base de dados da Receita Federal como
sendo seu domicílio foi considerado insuficiente pela ECT.
10. Por outro lado, a administração, não tendo conseguido localizá-lo,
procedeu à afixação de Edital, conforme as disposições contidas no Decreto
70.235/72:
Da observação da documentação constante dos autos, pode-se facilmente verificar
o constatado pelo julgamento anterior, como segue:
- Impugnação (e-fls. 2), protocolada em 11/11/2008; e
- Comprovante da tentativa de ciência por via postal do lançamento (e-fls. 21)
devolvido, em 10/01/2008, devidamente encaminhada para o endereço do sujeito passivo
constante de sua DIRPF(e-fls. 16), referente ao exercício 2005, e ciência por edital (e-fls. 23/24)
com prazo limite para impugnação no dia 30/07/2008.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.720 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.009287/2008-01

De acordo com o artigo 15 do Decreto 70.235/72, o prazo para impugnação é de
30 (trinta) dias a contar da intimação da exigência:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Quanto à intimação vemos que ela foi produzida de acordo com o previsto no § 1o
do artigo 23, do citado Decreto:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Ademais, temos neste Conselho, a Súmula no 173, que considera válida a
notificação por edital quando restar comprovado nos autos que a intimação por qualquer um dos
meios ordinários mostrou-se improfícua, in verbis:
Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida
quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos
meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida
Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
Pelo exposto entendo que a decisão anterior não merece reparos, pois a ciência
por edital foi realizada nos termos do previsto no artigo 23, do Decreto 70.235/72.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas a arguição
de tempestividade da impugnação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital